Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027729-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KLEBER CAZZARO - CPF: 555.082.009-91 (ADVOGADO), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TAISIR MAHMUDO KARIM - CPF: 289.560.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA MATTIELLO - CPF: 594.192.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO SILVA - CPF: 395.566.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE BATISTA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 156.165.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE PINHO GARCIA - CPF: 523.121.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), G. ZANATA - PECAS - CNPJ: 06.115.840/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), A M NETO COMERCIO - ME - CNPJ: 26.768.176/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTELO NETO - CPF: 191.291.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE BRITO KONDO - CPF: 175.959.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PEREIRA AVELINO 34596720649 - CNPJ: 04.996.541/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PEREIRA AVELINO - CPF: 345.967.206-49 (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. KONDO & CIA LTDA - CNPJ: 07.747.117/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.230/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de adequação da petição inicial às exigências introduzidas pela Lei no 14.230/2021 e de nulidade do processo por ausência de citação válida de corréus, mantendo o regular prosseguimento do feito e a realização da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal estaria fulminada pela prescrição em razão do decurso de prazo entre os fatos investigados e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a petição inicial necessita ser emendada para atender aos requisitos da Lei no 14.230/2021; (iii) determinar se há nulidade por ausência de citação válida de réus e, consequentemente, de todos os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é aplicável ao caso concreto, conforme fixado pelo STF no Tema 897 da repercussão geral (RE 852.475/SP), estando o pedido formulado na ação de origem lastreado em condutas dolosas supostamente causadoras de dano ao erário.

4.

As empresas supostamente não citadas foram devidamente notificadas ou citadas, conforme comprovado nos autos, sendo que seus representantes legais compareceram espontaneamente ou foram regularmente citados; além disso, inexiste litisconsórcio necessário entre os corréus em ação de improbidade, e o agravante carece de legitimidade para alegar vício processual em nome de terceiros.

5.

Não se reconhece nulidade por ausência de citação válida quando há convalidação por comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo, nem tampouco se admite a anulação do processo a partir de alegações que não dizem respeito diretamente ao agravante.

6.

A petição inicial descreve de forma clara, individualizada e suficiente os fatos imputados ao agravante e demais réus, em conformidade com os requisitos exigidos pela nova redação da Lei no 8.429/1992, sendo incabível, neste momento processual, a exigência de prova pré-constituída do dolo específico, cuja análise exige instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897).

2.

Não há nulidade processual quando os réus são citados validamente ou comparecem espontaneamente, sendo vedado a corréu alegar nulidade em nome de outros.

3.

A petição inicial que descreve com clareza e individualização os fatos imputados atende aos requisitos da Lei no 14.230/2021.

4.

A verificação do dolo específico necessário à responsabilização por improbidade administrativa exige instrução probatória e não pode ser analisada de forma antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 18 e 239, §1o; Lei no 8.429/1992 (antiga e nova redação), art. 17, §7o, e art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP, Tema 897, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.08.2016; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.159.598/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.11.2020; TJMG, AI 1.0000.25.050562-5/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Expedito Figueiredo de Souza
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública pela Prática de Atos de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento ao Erário no 0001525-94.2015.8.11.0006, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, indeferiu os pedidos formulados pelo ora agravante relativos ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, à necessidade de adequação da petição inicial às exigências da Lei no 14.230/2021, bem como à nulidade do processo por ausência de citação válida de todos os réus, determinando, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito com a realização da audiência de instrução e julgamento previamente designada (id. 202761904 – autos de origem).

Nas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em diversos equívocos jurídicos, sendo, portanto, passível de reforma. Argumenta, neste contexto, que a ação civil pública foi ajuizada em março de 2015 para apuração de fatos que teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2009, de modo que, à luz da redação original do art. 23 da Lei no 8.429/1992 – vigente à época –, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois ultrapassado o prazo de cinco anos entre o encerramento do exercício financeiro e o ajuizamento da ação.

Acrescenta que, diante das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, a petição inicial deixou de atender aos novos requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de descrição objetiva da conduta e à demonstração do elemento subjetivo – dolo específico – de forma individualizada em relação a cada réu, o que impõe a emenda da exordial ou, não sendo possível, a extinção do feito.

Ainda no mesmo sentido, aduz a existência de nulidade absoluta por ausência de citação válida de todas as partes rés, em especial das empresas Vidraçaria Cristal e Linear Ar Condicionado, as quais, embora tenham sido intimadas para apresentação de defesa preliminar, não teriam sido regularmente citadas após o recebimento da petição inicial em 2017, circunstância que viciaria os atos processuais subsequentes, inclusive a própria decisão de saneamento e a audiência de instrução e julgamento designada.

Assevera, outrossim, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao confundir intimação preliminar com citação válida, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidas as teses preliminares por ele deduzidas (id. 307569377).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão monocrática lançada no id. 308267381, diante da ausência dos requisitos legais necessários.

Inconformado com essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (id. 309323865), que foi desprovido pelo colegiado (id. 315781383), mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu os argumentos do agravante, sustentando: a) a inaplicabilidade da prescrição no caso concreto, considerando a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa; b) a necessidade de instrução probatória para verificação do elemento subjetivo (dolo) exigido pela Lei no 14.230/2021; c) a ausência de nulidade processual por falta de citação, uma vez que as empresas mencionadas foram devidamente notificadas e seus representantes legais compareceram aos autos ou foram regularmente citados (id. 321477879).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos apresentados pelo órgão ministerial de primeira instância e lançados pelo relator no agravo interno (id.

327840355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi tempestivamente interposto e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seus pedidos de reconhecimento da prescrição, adequação da petição inicial às exigências da Lei no 14.230/2021 e declaração de nulidade processual por ausência de citação válida de todos os réus.

Inicialmente, importa ressaltar que a alegação de nulidade processual por ausência de citação válida já foi objeto de análise por esta Câmara, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Naquela oportunidade, este Colegiado afastou a existência de nulidade processual absoluta, adotando fundamentos que ora se reproduzem, como razões de decidir o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de evitar tautologia e em respeito à coerência decisória.

“(...) O agravante sustenta, como fundamento principal do seu inconformismo, a ocorrência de nulidade processual absoluta decorrente da suposta ausência de citação válida das empresas Vidraçaria Cristal e Linear Ar Condicionado, bem como de seus representantes legais, após o recebimento da petição inicial, em maio de 2017. Com base nisso, defende a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o despacho saneador e a audiência de instrução e julgamento designada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão agravada, não obstante a possível imprecisão do juízo de origem ao qualificar como citação o que, na verdade, se tratava de intimação para apresentação de defesa preliminar, conforme previsto no art. 17, §7o, da antiga redação da Lei no 8.429/1992, os autos de origem demonstram que, posteriormente ao recebimento da petição inicial, foram efetivamente expedidas citações formais aos representantes legais das empresas Linear Ar Condicionado e Vidraçaria Cristal, respectivamente Claudinei Pereira Avelino e Antonio Martelo Neto, sendo que o primeiro foi regularmente citado e o segundo compareceu espontaneamente aos autos, conforme consta dos ids. 55912601, p. 153 e 79825799, p. 03/10.

Ressalte-se que tais empresas possuem natureza jurídica de empresário individual, razão pela qual não há separação jurídica entre a figura do titular e a da empresa, sendo a citação do empresário, ao menos em princípio, suficiente para atingir ambos, conforme o regime jurídico aplicável.

Ademais, no caso da
Vidraçaria Cristal
, como restou claramente exposto na decisão agravada, o representante legal Antônio Martelo Neto apresentou contestação por si e pela empresa, com assistência da Defensoria Pública, convalidando eventual vício anterior e tornando sem objeto a alegação de nulidade (id. 79825799, p. 03/10).

No tocante à empresa
Linear Ar Condicionado
, seu representante Claudinei Pereira Avelino, embora tenha sido citado regularmente, mas não apresentou qualquer manifestação nos autos, tendo permanecido inerte. Ainda assim, a inércia, uma vez constatada a citação válida, não configura nulidade, mas possível situação de revelia, com os efeitos processuais daí decorrentes, sendo incabível qualquer alegação de vício que se fundamente exclusivamente na omissão voluntária da parte citada.

De todo modo, como bem ressaltado nas contrarrazões ao presente recurso, chama atenção o fato de que o agravante está a manejar pretensão recursal com fundamento exclusivo em supostas nulidades que atingiriam outras partes do processo e não a si próprio. Em outras palavras, busca discutir a ausência de citação de corréus, não obstante não possuir legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio, conforme veda expressamente o art. 18 do Código de Processo Civil. Reforça este entendimento, outrossim, o fato de que não se verifica litisconsórcio necessário entre os corréus de ação de improbidade administrativa, que é de natureza personalíssima e individualizada quanto à responsabilidade de cada agente.

Destarte, além de inexistir, por ora, respaldo jurídico para a alegação de nulidade processual, mostra-se igualmente inadequada a via adotada pelo agravante, que busca postular, em nome próprio, pretensão alheia, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico”
. (id. 315781383)

Assim, não assiste razão ao recorrente em seu inconformismo quanto à pretensa nulidade processual.

No que se refere à alegação de prescrição da pretensão punitiva, sustenta o agravante que a ação civil pública estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional, porquanto ajuizada em março de 2015, com o objetivo de apurar fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2008 e 2009, ultrapassando, assim, o lapso de cinco anos previsto no artigo 23 da Lei no 8.429/1992, em sua redação original.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a ação civil pública de origem tem por objeto, entre outros pedidos, o ressarcimento ao erário em razão da suposta prática de atos dolosos de improbidade administrativa que teriam causado prejuízo aos cofres públicos, no contexto de procedimentos licitatórios e contratações administrativas eivados de vícios formais e materiais no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso, nos quais teria havido a participação do apelante na qualidade de Controlador Interno da instituição.

Nesse contexto, incide a regra da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral (RE 852.475/SP), que fixou a seguinte tese:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 852.475/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (Tema 897/STF)
.

2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, imperiosa a negativa de seguimento prevista no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil .

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.159.598/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 4/12/2020.)

Igualmente já se manifestou o Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário por dano decorrente de ato de improbidade administrativa. A parte agravante sustenta que não se aplica à hipótese a tese da imprescritibilidade firmada pelo STF, por inexistir fundamento da ação na Lei no 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. Saber se a pretensão deduzida na Ação Civil Pública está fundada em ato doloso de improbidade administrativa, a justificar a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, conforme entendimento do STF no Tema 897.

III. Razões de decidir

3.
A petição inicial delimitou expressamente que a ação visa ao ressarcimento de dano decorrente de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, consignando a prescrição das sanções previstas na Lei no 8.429/92
.

4.
A tese da imprescritibilidade (Tema 897 do STF) é aplicável à espécie, uma vez que o pedido está fundado em conduta dolosa imputada nos termos da Lei de Improbidade Administrativa
.

5. A discussão sobre a efetiva caracterização do ato doloso de improbidade e a responsabilidade da sucessora demandada integra o mérito da ação, a ser apurado mediante contraditório e instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 2. A caracterização do ato doloso e a eventual responsabilidade da empresa sucessora são matérias de mérito, insuscetíveis de análise em sede de saneamento".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.050562-5/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2025, publicação da súmula em 04/09/2025)

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a continuidade da instrução processual é imprescindível para a adequada verificação da existência de conduta dolosa, especialmente para a análise da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento. A suspensão da dilação probatória, como pretende o agravante, impossibilitaria a análise dos elementos necessários para a verificação do dolo, do efetivo prejuízo ao erário e da consequente subsistência da pretensão de ressarcimento.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no caso em análise, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

No que tange à necessidade de conformação da peça inaugural às exigências introduzidas pela Lei no 14.230/2021, sustenta o agravante que, com o advento do novo marco legal, a demanda originária não mais atenderia aos requisitos atualmente exigidos, especialmente no que se refere à descrição objetiva da conduta imputada e à demonstração do elemento subjetivo – dolo específico – de forma individualizada em relação a cada um dos réus.

No caso em exame, verifica-se que a petição inicial apresenta descrição suficiente e individualizada dos fatos e das condutas atribuídas a cada um dos requeridos, em consonância com os requisitos legais vigentes. A narrativa constante da peça inaugural delimita com clareza os comportamentos que, em tese, configurariam atos de improbidade, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto à demonstração do dolo específico, necessário à responsabilização nos termos da nova redação da Lei no 8.429/1992, trata-se de questão que demanda a produção de prova, sendo inviável sua aferição de maneira conclusiva nesta fase processual. A presença ou não do elemento subjetivo doloso constitui matéria que se confunde com o próprio mérito da ação principal, devendo ser apreciada à luz do conjunto probatório formado durante a instrução.

Desse modo, revela-se acertada a decisão agravada ao afastar, por ora, a necessidade de adequação da petição inicial à Lei 14.230/2021 e postergar a análise da alegada ausência de dolo específico para o momento oportuno, qual seja, o julgamento do mérito, após a devida instrução processual. Assim, a pretensão de redimensionamento processual, fundada exclusivamente na superveniência da Lei no 14.230/2021, mostra-se, portanto, inadequada e prematura no estágio em que se encontram os autos.

Assim, sem razão o recorrente em suas insurgências, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por Expedito Figueiredo de Souza, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025